Tribunal: TJSP
Processo: 0006974-82.2025.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – Crime de Responsabilidade de Prefeito – art. 10 da Lei no 7.347/1985 ("recusa, retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público"). - Competência Originária. Promoção de arquivamento formulado pela Procuradoria Geral de Justiça - Homologação - Cabimento.